Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711953-79.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS CHRISTIAN DELLA GIUSTINA, MARIA EMILIA SCHUTESKY DELLA GIUSTINA AGRAVADO: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E S P A C H O Manifeste-se a Agravada (JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.), no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição de ID 38939906. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília – DF, 11 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator